Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-23.2021.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703927-23.2021.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEVI VERISSIMO DE SOUZA EMBARGADO: ESMERALDA HENRIQUE DOS SANTOS, JONALDO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de devolução de prazo formulado pelo embargante, sob a fundamentação de que ele seria representado por mais de um procurador (id 36142774 e 35789789). O embargante afirma que esta Relatoria incorreu em erro, pois não consta mais de um procurador na procuração de id 32495280, apenas um advogado e uma estagiária, a qual não tem capacidade postulatória, razão pela qual o prazo deveria ser devolvido. As contrarrazões foram apresentadas (id 34073644). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Verifica-se da procuração de id 32495280, apontada na decisão embargada, que o embargante é representado por mais de um procurador: Rubens Tavares e Sousa, OAB/DF n. 3.867, e Lucineide de Oliveira, OAB/DF n. 4.775. O substabelecimento de id 36142775 é redundante, pois a advogada Lucineide de Oliveira já possuía os mesmos poderes desde 1o de novembro de 2021. Os embargados pedem a condenação do embargante em multa por litigância de má-fé, diante do suposto caráter protelatório do recurso. O embargante foi intimado a se manifestar quanto ao tema e trouxe a seguinte justificativa (id 37212920): Na madrugada do dia 27/05/2022, teve o subscritor desta peça um desmaio, fato que o levou a ser internado no Hospital Anchieta, quando veio a descobrir que, em razão da queda, fraturara o tornozelo direito, o que o levou a ficar internado por cerca de uma semana, quando então foi operado. A determinação médica, pós-operatória, foi que deveria ter 60 dias de repouso, sem tocar o pé direito no chão. Nesse ínterim, foi publicado o Acórdão referente ao Recurso de Apelação, porém só sabendo o subscritor desta peça quando avisado por sua estagiária, a qual enfatizou que na procuração só constava este advogado. Sem poder laborar qualquer petição, ligou para sua antiga sócia, a Dra. Lucineide e pediu que tomasse a providência que fosse devida, pois logo em seguida lhe seria dado o substabelecimento, como de fato lhe deu ID Num. 36142775 - Pág. 1. Agora, passados os 60 (sessenta) dias, após alta médica, pôde, este advogado consultar os autos e verificou que de fato, quando dos Embargos à Execução, usou-se nova procuração, cujo modelo constava o nome da antiga sócia, a Dra. Lucineide, restando, assim razão aos Embargados, não no sentido de protelar, mas por um equívoco de informação. Evidente, que houve um equívoco por parte deste advogado, mas não de má fé, porém por erro de sua secretária que se fiou no ID Num. 32495270 - Pág. 6 Num. 94059693 - Pág. 2. Este advogado, tem mais de 40 (quarenta) anos de militância, tendo se inscrito na OAB/DF em 29/04/1981, sob no 3.867, e não iria usar de má-fé à procura de protelar um processo para “ganhar” alguns dias. (...) Esclareça-se, que o mal estar que provocou a queda e redundou na cirurgia, não havia sido de todo debelado, razão pela qual, além de não poder se locomover, o advogado teve dificuldades em promover um raciocínio mais lógico no período citado. Ante o exposto, não estando presente o sentido protelatório, mas sim um equívoco – até mesmo porque esteve parte do tempo, este advogado, internado no Hospital Anchieta, e embora tenha recebido alta hospitalar, continuou sem alta médica por mais 60 dias – que, pelas condições reinantes, não foi detectado, requer não seja aplicada a sanção do artigo 1.026, §2o do CPC. O laudo médico comprova a situação que debilitou a saúde do advogado do embargante, de forma que, apesar do equívoco confessado, não há comprovação de má-fé (id 35603412). É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da sanção processual por litigância de má-fé. O ordenamento jurídico não aceita a má-fé presumida. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator